Tribunal: STF
Processo: RE 593948
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES INSTITUÍDO PELO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 149, § 1°, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CF. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 


1. O fundo único de saúde dos militares é tema que envolve apreciação da legislação infraconstitucional pertinente, por isto que eventual ofensa à Constituição, também dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário. Nesse sentido, o RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 2.8.96; o AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 9.12.94; e o AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 30.4.93, entre outros. 




2. A alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 10, constitui inovação não permitida no agravo regimental cuja falta de debate na instancia a quo atrai a incidência da Súmula 282 do STF. Neste sentindo: [RE 497.141-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 23.3.2007] . 




“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (Súmula 282/STF) 




3. É inadmissível, também, o recurso que carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide. O agravante não demonstrou adequadamente de que forma o art. 149, § 1°, da Constituição Federal teria sido violado pela decisão recorrida, atraindo, nessa parte, a incidência da Súmula n° 284/STF. 




“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”(Súmula 284/STF) 




4. Configura princípio básico da disciplina do recurso extraordinário o dever que tem o recorrente de fundamentar adequadamente o recurso que se quer ver apreciado, por isso que deixando de fazê-lo resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que determina, com fundamento no § 1º do artigo 317 do RISTF, o não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06. 




5. Não ofende a cláusula de reserva de plenário o orgão que aplica o disposto no artigo 481, parágrafo único, do CPC. 




6. Agravo regimental desprovido.